Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) PROCESSO N.: 0742274-97.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado pela Defesa de MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES, nos autos do processo no 0003508-57.2020.8.07.0009, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, no qual foi pronunciada como incursa nas penas do artigo art. 121, § 2o, inc. II c/c art. 61, alínea “f”, ambos do Código Penal. Diz a defesa que, no dia 07/12/2022, a Secretaria do Tribunal do Júri marcou a sessão plenária de julgamento para o próximo dia 19/12/2022, às 9h30. Contudo, tal situação surpreendeu a requerente e seu representante diante do prazo tão curto. Afirma que a requerente é assalariada e não possui condições, no momento, de arcar com as despesas de deslocamento. Além disso, sustenta que a requerente possui receio de participar do ato, haja vista temer por sua vida diante das ameaças que vem sofrendo, em sua rede social, pelos familiares da vítima. Assevera, ainda, haver dúvida sobre a imparcialidade do Júri pela comoção social causada pelo delito imputado à requerente. Requer, assim, o acolhimento do pedido de desaforamento, nos termos do artigo 427 do CPP. Indeferi a suspensão do julgamento pelo Júri no ID 4220523. Apresentadas as informações pelo Juízo de origem (ID 42293787). Parecer da Procuradoria de Justiça para que se julgue prejudicado o pedido (ID 43436792). DECIDO Como relatado, cuida-se de pedido de Desaforamento formulado pela defesa nos autos do processo no 0003508-57.2020.8.07.0009, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, no qual a ré foi pronunciada como incursa nas penas do artigo art. 121, § 2o, inc. II c/c art. 61, alínea “f”, ambos do Código Penal. Conforme parecer da d. Procuradoria de Justiça, ocorreu o julgamento da ré pelo Tribunal do Júri de Samambaia (19.12.2022), condenada a requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, do CP. Após a condenação, houve a interposição de recurso de apelação pela defesa da ré. Logo, resta evidenciada a perda de objeto desta formulação, diante do desaparecimento do interesse processual, já que sua finalidade era justamente o desaforamento do julgamento, que já ocorreu. Pelo exposto, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o pedido de desaforamento, nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator